Tribunal: TJMT
Processo: 0005617-36.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005617-36.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER JUNIOR ANTONIO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON ROSA RIBEIRO - CPF: 057.163.581-44 (APELANTE), JAQUELINE YARA CAMPOS COSTA - CPF: 047.099.591-29 (VÍTIMA), BARBARA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 063.383.571-44 (VÍTIMA), JANINE YASMIN CAMPOS ROSA - CPF: 020.548.701-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.157, §2 C/C ART.70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – VÍTIMAS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO – PRESCINDIBILIDADE – VERSÃO EXTRAJUDICIAL SUBSTANCIADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DELAÇÃO DO CORRÉU - OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. RECURSO DO CORRÉU QUE CONFESSOU O CRIME – EXAME DE FATOS E PROVA E A DOSIMETRIA DA PENA REALIZADAS CORRETAMENTE.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, tampouco prospera o argumento de afronta ao art.155 do CPP pois, ainda que a palavra das vítimas não tenham sido ratificadas em juízo, a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e a autoria do recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, os quais corroboram as declarações extrajudiciais das vítimas, bem como a delação do corréu, que confessou o crime e apontou a coautoria do apelante em ambas as fases processuais. Não suficiente, a versão dos fatos trazida pelo apelante é desprovida de verossimilhança, e insustentável diante do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Uma vez que subsistem provas suficientes para condenar o réu ANDERSON pelo pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, reputa-se inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa.

3. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4. O recurso interposto pelo réu confesso CLÉBER não merece guarida, tendo em vista que as provas e os fatos em debate foram corretamente analisados pelo juízo
a quo
.

5.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ANDERSON ROSA RIBEIRO

APELANTE(S)

CLEBER JUNIOR ANTONIO DA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

ANDERSON ROSA RIBEIRO e CLEBER JÚNIOR ANTÔNIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0005617-36.2017.8.11.0042, que

condenou
ambos os réus à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II c/c artigo 70, ambos do Código Penal (ANDERSON) e art. 157, §2º, II c.c. art.70, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal (CLEBER).

Nas razões recursais disponíveis no ID

173194391, o apelante ANDERSON pugna,
preliminarmente
,
a nulidade da prova oral judicializada
das testemunhas
Ricardo de Souza Carvalhares
e
Michel Tralltiman Santos Leite
, Policiais Militares que realizaram as prisões em flagrante dos réus, sob o argumento de que a leitura da inicial acusatória pelo d. representante do Ministério Público durante a audiência de instrução teria eivado de ilegalidade a prova colhida, pois tal procedimento contraria as disposições previstas no artigo 212 do Código de Processo Penal. Assim sendo, o réu deveria ser absolvido pela insuficiência de provas.

No mérito, a Defesa técnica pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia por insuficiência de provas, asseverando que a condenação está lastreada exclusivamente em elementos informativos produzidos no bojo do inquérito policial, consistentes na palavra das vítimas não repetidas em juízo, bem como na confissão extrajudicial também não confirmada judicialmente, a qual teria sido fruto de tortura sofrida pelo acusado, acarretando, portanto, na nulidade absoluta do elemento informativo, devendo este ser desentranhado dos autos. Nesse ponto ainda sustenta que os depoimentos dos policiais atuantes na diligência e a delação do coautor CLEBER seriam igualmente exíguos para justificar a condenação.

Em
caráter secundário
, requer a
desclassificação
do delito de roubo majorado para o crime de receptação culposa, visto que, segundo as alegações do apelante, ele apenas teria adquirido o produto do crime do coautor; por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Já o acusado CLEBER manifestou expressamente seu anseio recursório, sendo este atendido através da Defensoria Pública estadual, a qual manejou o recurso de apelação tão somente intentando o reexame dos fatos e das provas pela instância superior, ressalvando o respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, conforme se vê nas razões acostadas ao ID 173194404.

Contrarrazões ministeriais encartadas no ID 173194395 (réu ANDERSON) e ID

173194409 (réu CLEBER), rechaçando as pretensões defensivas e pugnando pelo não provimento dos recursos

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 173980664, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos de apelação

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ABSOLUTA - LEITURA DA DENÚNCIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ANTES DO DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De introito, os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, sendo esta a medida
adequada
e
necessária
para se atingir os objetivos pretendidos, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas Defesas de ambos os réus.

Como primeiro pleito recursivo, a Defesa Técnica do réu ANDERSON ROSA RIBEIRO requer o reconhecimento da nulidade absoluta da prova oral relativa aos depoimentos judiciais dos policiais que procederam com a prisão dos acusados no dia dos fatos.

Não merece prosperar o pedido preliminar, senão vejamos.

Precipuamente, a Defesa alega que antes mesmo de indagar as testemunhas, o Promotor de Justiça presente na audiência de instrução leu o teor da exordial acusatória. Além disso, alega que o Policial Militar
Ricardo de Souza Carvalhares
teria se “lembrado” da ocorrência que originou a presente ação penal somente após ser pressionado pelo membro do Ministério Público.

Segundo as razões recursais, autorizar a leitura da peça inaugural: “não é pergunta; b) é vedada pela lei, pois induz respostas; c) indica para a ofendida todas as circunstâncias que a Acusação busca ver confirmadas em Juízo; d) conduz a produção de falsas memórias e; e) ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.”.

Nessa linha de pensamento, a Defesa ainda baliza a preliminar ao apontar que a postura adotada pelo Ministério Público ofende os preceitos do artigo 212 do CPP, de forma que estando a condenação fundada nas declarações das testemunhas, é impositiva a absolvição do apelante.

Importante apontar que tal nulidade não foi suscitada durante a audiência na qual foi realizada a oitiva das testemunhas, tampouco por ocasião de memoriais escritos apresentados pela Defensoria Pública ao ID

173194370.

Isto posto,
de plano verifica-se a preclusão do pleito defensivo
, isso porque, conforme jurisprudência pacificada na cortes superiores do país, as nulidades ocorridas durante a instrução processual, até mesmo as absolutas, devem ser arguidas no primeiro momento oportuno, sob pena de inovação recursal que caracteriza as denominadas “nulidades de algibeira”, conforme sabidamente apontado no parecer da Procuradoria de Justiça. Ao encontro desse entendimento, expõe-se os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO EM MATA. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.

NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É incabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios, por constituir indevida inovação recursal. 2. Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguídas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão. Precedentes.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira" (HC n. 617.877/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 7/12/2020).
4. No caso concreto, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o crime de incêndio em mata apenas em embargos declaratórios opostos contra o acórdão de apelação.
A parte teve, ao menos, quatro oportunidades de alegar a suposta nulidade
: na resposta à acusação, na audiência de instrução, nas alegações finais e nas razões de apelação.
Todavia, ao suscitar a tese, de forma inédita, nos embargos de declaração contra o acórdão prolatado pela Corte local no julgamento da apelação, além de configurar inadmissível inovação recursal, constitui nulidade de algibeira.
[...]. 6. Agravo regimental não provido (STJ -
AgRg no HC 661815 / SC, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
- Destaquei
.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que o agravante busca se prevalecer da estratégia denominada nulidade de algibeira, suscitando nulidade não arguida no momento oportuno, como forma de prevalecer do vício de forma oportuna no futuro.

Tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na hipótese de nulidade absoluta, porque não se coaduna com o princípio da boa-fé, que deve nortear as relações jurídico-processuais.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)
- Destaquei.

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“As matérias de defesa devem ser suscitadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de ‘nulidades de algibeira’ em sede recursal. Precedentes do STJ.
” (N.U 0020566-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,

Dje: 12/06/2023).

Assim, considerando que a Defesa técnica do acusado teve duas oportunidades de arguir a suposta nulidade, mas optou por não fazê-lo, entende-se que essa restou fulminada pela preclusão.

Não suficiente, importante ressaltar que
a leitura da denúncia por ocasião da audiência de instrução e julgamento não acarreta na nulidade da prova oral produzida
, pois, sendo as testemunhas policiais militares que atendem incontáveis ocorrências diariamente, é admissível - e oportuno - que a peça exordial seja lida para inteirar os presentes sobre o caso que em apuração, sendo essa prática comum na justiça criminal, não se contrapondo a previsão do artigo 212 do Código de Processo Penal, ao contrário do que fora sustentado pela Defesa.

Ademais, observa-se a partir das mídias audiovisuais juntadas ao processo que a alegada pressão exercida sobre um dos policiais para que este se recordasse dos fatos em análise não ocorreu. Ao contrário disso, na realidade, o Promotor de Justiça afirmou que não haveria nenhum problema na eventualidade do PM
Ricardo
não se lembrar dos acontecimentos que ensejaram a presente ação penal.

Além disso, tem-se que para comprovar a nulidade, é indispensável a observação de efetivo prejuízo ao apelante (
princípio
pas de nulitté sans grief
, contemplado no art.
563
do
CPP
), o que não ficou cediço nos autos, visto que

a defesa não demonstrou que a ausência da leitura dos depoimentos teria propiciado respostas substancialmente diferentes da testemunha, a ponto de repercutir de forma positiva na situação processual do recorrente.

Acerca da inexistência de vedação legal à leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas em juízo, bem como sobre o p
rincípio
pas de nulitté sans grief
, seguem decisões do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.
2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022
)
- Destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL
.
INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. ART. 212 DO CPP.

NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. [...].1
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não há se falar em nulidade da sentença condenatória, em virtude da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas, quer por ausência de violação de princípio ou norma do processo penal quer por ausência de demonstração de eventual prejuízo. Como é cediço, a moderna processualística não admite o reconhecimento de nulidade que não tenha acarretado prejuízo à parte, porquanto não se admite a forma pela forma"
(HC 282.148/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, a inversão na ordem prevista no art. 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar demonstrada a efetiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no caso.
3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes
. 4. Embora esta Corte Superior tenha firmado o entendimento de serem ilícitas as provas obtidas diretamente pela polícia no momento do flagrante, mediante acesso às mensagens de celular, sem a devida autorização judicial, in casu, tal averiguação não tem o condão de desconstituir a condenação do recorrente, pois ela está apoiada em elementos diversos do conjunto probatório. Precedente.[...]. 9. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1728794 PR 2018/0052740-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)
- Destaquei.

Por todo o exposto, entende-se que
não houve qualquer nulidade no presente caso,
motivo pelo qual
REJEITO a preliminar
aventada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que no dia 29/12/2016, por volta das 15h40min, os apelantes
ANDERSON ROSA RIBEIRO e CLÉBER JÚNIOR ANTÔNIO DA SILVA,
num ponto de ônibus localizado na Alameda 05, setor III, Bairro CPA III, em concurso de agentes, unidade de desígnios e divisão de esforços, mediante grave ameaça exercida ao simularem portar arma de fogo, subtraíram: 01 (um) aparelho de celular Moto G, cor preta/vermelha, 01 (um) aparelho celular Samsung J7, cor dourada, e 01 (um) aparelho de celular Samsung Galaxy, indiretamente avaliados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), todos pertencentes às vítimas
Janine Yasmin Campos Rosa, Jaqueline Yara Campos Costa
e
Barbara Sampaio dos Santos
.

Ressai da narrativa acusatória que, na referida data e local, as ofendidas aguardavam transporte público momento em foram surpreendidas pelos apelantes, que se aproximaram numa motocicleta CG Fan 125, de cor preta, placa QBA 5100, tendo o apelante ANDERSON descido da garupa da moto e, mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo, anunciado o assalto e exigido a entrega dos aparelhos celulares, sendo prontamente atendido pelas ofendidas.

Ato contínuo, os recorrentes partiram em fuga.

Logo após, as vítimas, que memorizaram a placa da moto, acionaram a Polícia Militar via CIOSP e reportaram o crime, repassando as informações pertinentes. Assim, os policiais lograram êxito em localizar o proprietário do veículo automotor, senhor Willian Ferreira Corrêa, residente na Rua 04, Bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT.

Por conseguinte, os policiais se deslocaram até a residência do proprietário, e lá se depararam com a sua genitora, que revelou que a motocicleta de seu filho fora emprestada ao seu vizinho, o ora apelante CLÉBER. Ao chegarem no endereço indicado pela mulher, encontraram CLÉBER na posse da chave da moto utilizada no crime, bem como com parte da
res furtiva
, tendo este ainda confessado o roubo e apontado a coautoria do apelante ANDERSON.

Dessa maneira, a guarnição da Polícia Militar foi até a residência de ANDERSON, também o prendendo em flagrante delito, uma vez que este encontrava-se com o restante da
res furtiva
.

Na sequência, os apelantes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, tendo ambos confessado a prática delitiva perante a autoridade policial.

Ademais, as três vítimas reconheceram os acusados como os autores do delito, mediante termo de reconhecimento.

Diante desse fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
dos acusados como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, §2º, II c/c artigo 70, ambos do Código Penal (ANDERSON) e art. 157, §2º, II c.c. art.70, c.c. art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal (CLÉBER),
contexto em que agora se exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do réu Anderson por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do APFD (ID 173194294 - Pág. 15); do boletim de ocorrência (ID 173194294 - Pág. 39 - 43); termo de exibição e apreensão (173194294 - Pág. 47); dos termos de entrega (ID 173194294 - Pág. 49-49); auto de avaliação indireta (173194294 - Pág. 62) e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a respaldar a condenação do apelante, pois, embora não tenham sido ouvidas em juízo, as vítimas

Janine Yasmin Campos Rosa, Jaqueline Yara Campos Costa
e
Barbara Sampaio dos Santos
,
narraram na Delegacia de forma detalhada a dinâmica que cingiu o evento delitivo, isso apenas algumas horas após a consumação do crime.

Assim, dos relatos das vítimas prestados é possível compreender que elas foram abordadas por dois homens -
os quais as três reconheceram como sendo os apelantes em sede policial (ID 173194294 - Pág. 44-46)
-, tendo um deles descido da garupa da moto e anunciado o assalto, simulando estar armado por debaixo da camiseta; inicialmente, o assaltante exigiu somente os bens de
Janine
e
Yasmin
, porém, quando já estava indo em direção a moto para empreender fuga, notou a presença de
Bárbara
, de maneira que retornou e também tomou o seu celular. Após, o agente subiu novamente na garupa da moto, que partiu em velocidade.

Não obstante as declarações das vítimas e o reconhecimento pessoal promovido por elas possuam natureza eminentemente extrajudicial, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”
.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)
– Destaquei.

No caso dos autos, os
depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais militares ouvidos na condição de testemunhas compromissadas
,
bem como a delação coautor CLÉBER
corroboram os relatos extrajudiciais das ofendidas.

Com efeito, a análise concatenada dos depoimentos prestados na
fase inquisitiva e na
etapa judicial
pelos policiais militares
Ricardo de Souza Carvalhares
e
Michel Tralltiman Santos Leite

possibilita concluir a autoria dos crimes.

Consoante

se extrai das declarações fornecidas pelos milicianos em seus termos de declarações (ID 173194294, p.16-19), logo após o crime, as vítimas contataram a Polícia Militar, narraram a execução delitiva e passaram informações referentes a moto utilizada no crime e as características dos suspeitos aos agentes estatais, desse modo, após se deslocarem até a residência do proprietário do veículo e lá serem informadas pela mãe deste que a motocicleta em questão havia sido emprestada para o seu vizinho CLEBER, foram até residência do acusado e lograram êxito em prendê-lo em flagrante delito na posse de parte dos aparelhos roubados, tendo sido encontrado também na residência substâncias tóxicas; informaram também que o ora apelante ANDERSON foi delatado por CLÉBER, de forma que na sequência, foram até a casa de ANDERSON e também o prenderam em flagrante delito.

Perante o juízo, a testemunha
Michel Tralltiman Santos Leite
relatou:

Que se lembra da ocorrência. Que as vítimas passaram a placa e foram checar o proprietário da motocicleta. Que se dirigiram até à casa do proprietário da moto, sendo atendido, na ocasião, pela mãe do proprietário. Que a mãe do proprietário da moto teria dito que a moto era do seu filho e que ele havia emprestado para o seu vizinho Cleber. Que ao abordar o acusado Cleber ele assumiu o crime e apontou a outra pessoa que cometeu o roubo junto com ele. Que não se lembra quantos celulares foram encontrados na casa do Cleber. Que estava evidente uma partilha dos celulares entre o Cleber e Anderson. Que ambos os acusados confessaram o crime e cooperaram com o trabalho policial. Que no caso não lembra quantas vítimas eram. Que foi por volta de uns três ou quatro celulares apreendidos, sendo a quantidade de celulares iguais aos números de vítimas.(trechos do depoimento judicial transcritos na Sentença - ID

173194373, Pág.4).

Já o PM
Ricardo de Souza Carvalhares de Oliveira
prestou os seguintes esclarecimentos durante a audiência de instrução e julgamento:

Que não se lembra bem dos fatos. Que salvo engano foi uma situação perto da Açofer. Que se lembra vagamente que era um roubo e que as vítimas anotaram a placa e pela placa conseguiram localizar os acusados. Que os acusados foram presos em um bairro entre o CPA e Morada do Ouro. Que salvo engano foram até apreendidos alguns entorpecentes com os acusados. Que não foi apreendida nenhuma arma. (trechos do depoimento judicial transcritos na Sentença - ID

173194373, Pág.4).

Oportunamente, saliente-se que, embora as testemunhas consistam nos policiais militares que

diligenciaram na ocorrência, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)
– Destaquei.

Dessa maneira, considerando que os relatos
sub judice
dos policiais se mantiveram coesos com os elementos de informação coligidos durante do inquérito policial, e afastada a preliminar de nulidades de suas oitivas perante o Juízo, tem-se que é evidente a autoria delitiva do apelante.

Acresça-se, outrossim, que
o corréu CLÉBER confessou a

prática delitiva em ambas as fases processuais e, nas duas ocasiões, apontou a coautoria de ANDERSON
. Em Juízo, se manifestou nos termos que se seguem:

Que é verdade os fatos descritos na denúncia. Que estava com Anderson na moto. Que estava dirigindo a moto no dia do roubo. Que abordaram as vítimas no ponto de ônibus e pegaram os celulares das vítimas. Que não estavam com arma de fogo, só que Anderson simulou estar armado. Que não agrediram nenhuma das vítimas. Que a polícia encontrou ele com a chave da moto. Que dois celulares foram encontrados na sua casa e o outro na casa de Anderson. Que em torno de duas horas depois do roubo foram presos. Que não sabe onde o Anderson pode estar atualmente. Que na época não conhecia ele direito. Que atualmente está trabalhando. (trechos do depoimento judicial transcritos na Sentença - ID

173194373, Pág.4-5).

Segundo a Defesa técnica de ANDERSON, a delação do coautor é

inábil, por si só, para justificar um édito condenatório.

Nesse ponto, tem-se que a jurisprudência pátria é coesa no sentido de que a delação de corréu, quando a única prova angariada na persecução penal, não é

suficiente para sustentar uma condenação; no entanto, este não é o caso dos autos, uma vez que a coautoria do apelante restou devidamente verificada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao encontro desse entendimento já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente.
2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 163794 MS 2012/0077457-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)
- Destaquei.

O apelante, por sua vez, em que pese ter confessado a autoria delitiva na etapa inquisitiva, negou os fatos a ele imputados na fase instrutória, aduzindo que apenas teria comprado de CLÉBER o aparelho celular que foi achado em sua posse no momento da prisão em flagrante.

Além disso, afirmou que sua confissão extrajudicial foi resultado de tortura sofrida pelos policiais quando foi preso, alegando ainda que teria denunciado as agressões durante o exame de corpo de delito.

Segue abaixo o teor de seu interrogatório judicial:

Que conhece o acusado Cleber. Que não estava com o acusado Cleber no momento do roubo, apenas comprou o celular dele. Que comprou o celular Galaxy Gram Par do acusado Cleber. Que comprou só um celular por duzentos e cinquenta reais. Que não sabe o porquê Cleber diz que ele estava no roubo também. Que não se lembra se foi ouvido na delegacia. Que não foi até à Caixa Econômica com Cleber. Que não andou em lugar nenhum no dia dos fatos com Cleber. Que no dia dos fatos estava na sua casa. Que não se lembra do seu depoimento em sede policial. Que antigamente era brigado com Cleber. Que hoje em dia não fala mais com Cleber. Que não sabe dizer o porquê as vítimas teriam reconhecido ele como um dos autores do crime. Que foram mais de dois policiais que lhe prenderam. Que os policiais foram primeiro na casa de Cleber, renderam eles e os celulares e depois os policiais foram na sua casa. Que não saberia dizer se os policiais teriam algo contra ele, para dizer que estava junto. Que na delegacia assinou o documento que era do seu depoimento sem ler. Que foi torturado no momento da sua prisão e prestou este esclarecimento no exame de corpo de delito. Que comprou o celular do irmão do Cleber. Que não sabia que o celular era roubado. (trechos do depoimento judicial transcritos na Sentença - ID

173194373, Pág.5).

Da análise de seu relato, evidencia-se que as alegações trazidas pela Defesa não apresentam robustez probatória para além da própria negativa de autoria sustentada pelo apelante, visto que não existem quaisquer evidências nos autos que confirme sua versão, ao contrário da confissão do corréu CLÉBER, que se coaduna com as palavras dos policiais que participaram da prisão e das vítimas.

Nesse contexto,

a retratação do acusado perde credibilidade, não sendo idôneas para refutar as demais evidências reunidas no processo. Em consonância com esse raciocínio, registra-se precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 471082 SP 2018/0251158-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018)

De mais a mais, conforme destacado pelo juiz sentenciante, em seu interrogatório judicial ANDERSON individualizou o celular que teria adquirido de CLÉBER, apontando como sendo o aparelho
Samsung Galaxy Gran Prime
, todavia, examinando o termo de exibição e apreensão ( ID 173194294 - Pág. 47), constata-se que o modelo indicado não está entre os celulares apreendidos, o que macula ainda mais veracidade de suas declarações.

In fine
, sobre a alegada tortura sofrida pelo acusado ANDERSON, que inclusive teria sido informada por ocasião da realização do exame de corpo de delito, da leitura dos autos, não é possível visualizar a juntada do laudo pericial correspondente ao exame, além disso, ao ser preso em flagrante, o apelante passou por audiência de custódia, porém, nada relatou sobre as supostas agressões perpetradas (ID 173194295, Pág. 74-77), o que torna infundada as suas denúncias.

Diante desse cenário, estou convencido de que as provas produzidas
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo que lhe é atribuído, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantém-se
, pois, a sentença
condenatória
.

2.

Do pedido de desclassificação para o crime de receptação dolosa

Em caráter secundário, o apelante ANDERSON pugna pela desclassificação do delito roubo majorado para o crime de receptação culposa.

A tal pedido não assiste razão, considerando que, uma vez comprovado a coautoria do apelante no crime de roubo, consoante acima delineado, incabível é a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 180, § 3º do Código Penal.

Nesse sentido, reproduz-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça trazida no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: “É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes [...]’ (TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064).” (N.U 0010081-16.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Dessa maneira,
afasto a desclassificação intentada.

3
.

Prequestionamento

A Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do referido contexto, é de bom juízo salientar que muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4.

Do recurso do réu Cléber

Quanto ao réu Cleber Junior Antonio da Silva, que recorreu visando o reexame dos fatos e das provas angariadas, tem-se que o
quantum
de pena aplicada mostra-se apropriado. Isso porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e a atenuante da confissão espontânea foi considerada, embora não aplicada devido à vedação da Súmula 231 do STJ.

Além disso, foram reconhecidas de forma correta as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao concurso formal de crimes, em vista das múltiplas vítimas da ação criminosa única.

Portanto,
inexistem reproches a serem efetuados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ANDERSON ROSA RIBEIRO e CLEBER JÚNIOR ANTÔNIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0005617-36.2017.8.11.0042, mantendo incólume a referida decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024